Tribunal: STJ
Processo: 3562693-61.2004.8.13.0024
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1774266 - MG (2018
/0271943-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ALDO DE SOUSA FILHO
ADVOGADOS
: LUDMYLA SOUSA PARANHOS SILVA - DF025040
PAULA CÂMARA LEONE E OUTRO(S) - DF032057
PATRICK MARIANO FONSECA CARDOSO - MG143314
AMANDA CORREA FERNANDES - MG167317
ALDO DE SOUSA NETO - MG123076
MATHEUS PIMENTA DE FREITAS CARDOSO - DF056137
GABRIEL FREITAS VIEIRA - DF065076
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: CELSO BARBOSA FREIRE
ADVOGADO
: EDGAR JUNQUEIRA FREIRE E OUTRO(S) - MG090963
INTERES.
: RICARDO RIBEIRO SARMENTO
ADVOGADO
: SERGIO ALMEIDA BILHARINHO - MG054896
INTERES.
: DORIVAL DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO
: THAIS NOGUEIRA BATISTA - MG204119
INTERES.
: PAULO JULIAO
INTERES.
: SÉRGIO MOREIRA MARTINS
ADVOGADOS
: MARCONI JORGE RODRIGUES DA CUNHA - MG102916
GILSON ALVES DE FREITAS - MG114391
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52489516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/11/2025 19:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 0ef76bfc-bda7-43ec-a715-5316bb57020c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/11/2025
18/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52489516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/11/2025 19:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 0ef76bfc-bda7-43ec-a715-5316bb57020c

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1774266 - MG (2018
/0271943-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ALDO DE SOUSA FILHO
ADVOGADOS
: LUDMYLA SOUSA PARANHOS SILVA - DF025040

PAULA CÂMARA LEONE E OUTRO(S) - DF032057

PATRICK MARIANO FONSECA CARDOSO - MG143314

AMANDA CORREA FERNANDES - MG167317

ALDO DE SOUSA NETO - MG123076

MATHEUS PIMENTA DE FREITAS CARDOSO - DF056137

GABRIEL FREITAS VIEIRA - DF065076
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: CELSO BARBOSA FREIRE
ADVOGADO
: EDGAR JUNQUEIRA FREIRE E OUTRO(S) - MG090963
INTERES.
: RICARDO RIBEIRO SARMENTO
ADVOGADO
: SERGIO ALMEIDA BILHARINHO - MG054896
INTERES.
: DORIVAL DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO
: THAIS NOGUEIRA BATISTA - MG204119
INTERES.
: PAULO JULIAO
INTERES.
: SÉRGIO MOREIRA MARTINS
ADVOGADOS
: MARCONI JORGE RODRIGUES DA CUNHA - MG102916

GILSON ALVES DE FREITAS - MG114391
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51640013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:43:04
Código de Controle do Documento: de320fe2-00d7-4fd3-a4ae-d7bfa91b297f

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Aldo de Sousa Filho contra
acórdão exarado pela Primeira Seção em que foi negado provimento ao seu agravo
interno, mantendo-se a inadmissão dos embargos de divergência, consoante a seguinte
ementa (fls. 2304/2305):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 315/STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. SUPERVENIÊNCIA DA
E DO JULGAMENTO DO
CONDENAÇÃO
LEI 14.230/2021
TEMA 1.199/STF.
POR IMPROBIDADE COM BASE NOS ARTS. 9o E 11 DA LIA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COM BASE NO
o. PENAS
ART. 9
FIXADAS EM PATAMAR MUITO INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NO
INCISO I DO
DA
PROVIMENTO NEGADO.
ART. 12
LEI 8.429/1992.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é
vedada a utilização dos embargos de divergência para refutar a aplicação de
regra técnica de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista que o
inciso II do
do Código de Processo Civil, que previa essa
art. 1.043
possibilidade, foi revogado pela Lei 13.256 /2016.
2. Os embargos de divergência não são cabíveis quando os julgados
confrontados têm distintos graus de cognição, isto é, um deles conhecendo da
controvérsia pelo mérito, e o outro não. Precedente: AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
EREsp 1.569.966/DF,
julgado em
, DJe de
. Aplicação da
20/10/2021
13/12/2021
Súmula 315/STJ.
3. Superveniência das normas benéficas constantes na Lei 14.230/2021
que não altera a condenação dos réus com base no
o da LIA e, ainda, as
art. 9
penas a eles imputadas, que se mantém consentâneas ao inciso I do
da
art. 12
Lei 8.429/1992.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega omissões quanto à aplicação da
e
Lei 14.230/2021
ao Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que o acórdão não teria
enfrentado a necessidade de dolo específico e a impossibilidade de condenação com
base exclusiva no
do
da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).
caput
art. 11
Sustenta que o acórdão contra o qual se interpôs o recurso de embargos
infringentes teria apreciado a proporcionalidade das sanções, afastando a incidência da
Súmula 315. Aponta desproporcionalidade das penas diante do valor irrisório do
enriquecimento ilícito, já ressarcido, e requer a aplicação do
§ 5o, da LIA.
art. 12,
Impugnação apresentada às fls. 2354/2358.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51640013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:43:04
Código de Controle do Documento: de320fe2-00d7-4fd3-a4ae-d7bfa91b297f

VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 2.206/2.
310):
Em outras palavras, os embargos de divergência não são cabíveis
quando os julgados confrontados têm distintos graus de cognição, isto é, um
deles conhecendo da controvérsia pelo mérito, e o outro não.
Reafirmo que atenção deve ser dada ao relatório do acórdão embargado,
que julgou o agravo interno interposto contra a decisão do Ministro Francisco
Falcão que não conheceu do recurso especial de Aldo de Sousa Filho (fls.
1.950/1.951):

Aldo de Souza Filho interpôs recurso especial, com fundamento no
III, a, da Constituição. Sustenta violação do
do
art. 105,
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015 (fls.1.751-1.770).
Em resumo, alega o recorrente que o Tribunal a quo teria
inadequadamente avaliado os elementos fático-jurídicos do presente
processo, na medida em que: a) o acórdão se omitiu quanto à pratica de
dolo na conduta, uma vez que trouxe argumentos genéricos; b) houve
contradição quando a Turma Julgadora reconheceu o ressarcimento aos
cofres públicos e a pouca extensão do dano causado, porém aplicou
penalidades mais gravosas.

Aliás, o recurso especial do ora embargante claramente suscitou como
afrontado apenas o art. 1.022 do CPC, não se tendo devolvido a esta Corte
questão federal ligada às penas aplicadas, senão vício no julgamento dos
embargos de declaração opostos na origem.
O acórdão embargado, é verdade, avançou sobre a questão atinente à
dosimetria das penas, aplicando o óbice da
mas, salvo melhor
Súmula 7/STJ,
juízo, sequer poderia ir a tanto, pois a questão de fundo não foi devolvida no
recurso especial, que formulou apenas o seguinte pedido (fls. 1.769/1.770):

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente
Recurso Especial reconhecendo-se a violação ao artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil nos termos acima delineados e, por
Documento eletrônico VDA51640013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:43:04
Código de Controle do Documento: de320fe2-00d7-4fd3-a4ae-d7bfa91b297f

consequência, determinar que os autos retornem ao Tribunal de origem
para que seja realizado o devido julgamento dos Embargos de
Declaração.

Nem mesmo o
do CPC poderia ser invocado em socorro do
art. 1.025
recorrente, pois o recurso especial do embargante não devolveu alegação de
violação a norma federal ligada à questão de mérito (dosimetria das
penas), sobre a qual se limitou o recorrente a sustentar a existência de
contradição no acórdão prolatado na origem.
Ainda assim, mesmo superado esse óbice, é claro o não conhecimento
do recurso especial no tocante à dosimetria das penas, aplicando, a
(fl. 1.954):
Segunda Turma, o óbice da Súmula 7/STJ

A apreciação da questão da dosimetria de sanções impostas em
ação de improbidade administrativa implica revolvimento fático-
probatório, hipótese também inadmitida pelo Verbete Sumular n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Oportuno salientar que não se está diante de situação de
manifesta desproporcionalidade da sanção, situação essa que, caso
presente, autorizaria a reanálise excepcional da dosimetria da pena.

Diante desta contingência, em que não há ingresso no mérito, afastam-
se os incisos I e III do
do Código de Processo Civil (CPC):
art. 1.043,

I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do
julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os
acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
II - revogado
III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do
julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um
acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora
tenha apreciado a controvérsia;

[...]

Por fim, ao contrário do que alega o agravante, a superveniência da
não altera a tipicidade das condutas, tendo sido os réus
Lei 14.230/2021
condenados com base nos arts. 9o e 11 da LIA, como se extrai dos
(fl. 1.691/1.692 e 1.698 - sem destaque
fundamentos do acórdão originário
no original)

Nessa toada, compete examinar se a conduta dos réus/recorridos
configura enriquecimento ilícito, isto é, se auferiram vantagem
patrimonial imerecida a caracterizar o tipo previsto no artigo 9°, da LIA.
Como se sabe, o ato ímprobo em questão imprescinde do
elemento subjetivo dolo, sendo necessária a demonstração deque,
conscientemente, a vantagem foi auferida de forma impertinente.
Na hipótese dos autos, convém ressaltar que não foi formulado
pedido de ressarcimento ao erário, isso porque a restituição já ocorreu
em via diversa, seja administrativa ou judicial.
Documento eletrônico VDA51640013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:43:04
Código de Controle do Documento: de320fe2-00d7-4fd3-a4ae-d7bfa91b297f

Desta sorte, em sendo inegável a ocorrência do reembolso,
resta evidente a configuração do enriquecimento indevido, ao
menos inicial, afinal, justamente porque já tinha havido uma
apropriação pelos particulares de quantia pertencente aos cofres
públicos é que eles foram compelidos a devolverem o que haviam
recebido injustamente. Convém destacar que reversão de um fato
não significa que ele nunca tenha ocorrido.
Com efeito, ainda que o enriquecimento ilícito original tenha
sido ulteriormente revertido, em razão da restituição efetuada,
referido reembolso apenas obstou que os agentes realmente se
enriquecessem às custas do Estado, não sendo suficiente, no
entanto, para afastar o ato ímprobo inegavelmente perpetrado.
Ademais, como bem pontuado pelo Parquet, não se pode cogitar
em ignorância por parte dos apelados a respeito do que estavam
fazendo, haja vista que, ao que tudo indica, são homens bem
esclarecidos que, inclusive, foram reputados capazes de exercer altos
cargos na empresa pública EMATER.
Com efeito, pode-se dizer que ao receberem por despesas que
não foram realizadas ou não foram devidamente comprovadas;
utilizarem-se de recursos públicos para custear expensas não
relacionadas às atividades desempenhadas; usarem documentos
inidôneos para a prestação de contas e receberem duplamente
pelos mesmos gastos, deliberadamente, os recorridos agiram no
intuito de se enriquecerem ilicitamente em detrimento do erário.
[...]
No caso em apreço, a reprovabilidade dos atos perpetrados
pelos réus/apelados bem como o fato de terem incorrido nas
disposições de 02 artigos da LIA, isto é, 9° e 11 justificam a
cumulação das penalidades.

Consoante o acórdão originário, os requeridos exerciam cargos na
Empresa Pública de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais - EMATER, nos idos dos anos 2000, tendo sido acusados de utilizar em
proveito próprio verbas/valores integrantes do acervo patrimonial do ente
público.
Aldo de Souza Filho era Chefe de Gabinete e Sérgio Moreira Martins era
Gerente Regional da EMATER, tendo sido reconhecido terem eles recebido
"por despesas que não foram realizadas ou não foram devidamente
comprovadas; utilizarem-se de recursos públicos para custear expensas não
relacionadas às atividades desempenhadas; usaram documentos inidôneos
para a prestação de contas e receberem duplamente pelos mesmos gastos,
deliberadamente, os recorridos agiram no intuito de se enriqueceram
(fl. 1.692).
ilicitamente em detrimento do erário"
Sequer uma eventual atipicidade do
da LIA viria em benefício
art. 11
do embargante, pois as penas aplicadas mostram-se consentâneas à
atual redação do
da LIA e ficaram muito aquém do mínimo previsto
art. 12
no seu inciso I, relativo aos atos ímprobos geradores de enriquecimento
Documento eletrônico VDA51640013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:43:04
Código de Controle do Documento: de320fe2-00d7-4fd3-a4ae-d7bfa91b297f

ilícito, tendo assim sido aplicadas: (a) proibição de contratar com o Poder
Público pelo prazo de 4 anos, b) perda de função pública, caso existente;
e (c) suspensão dos direitos políticos por 3 anos.
Por fim, na forma do quanto pacificado no Tema 1.199/STF: "O novo
regime prescricional previsto na
é irretroativo, aplicando-se os
Lei 14.230/2021
.
novos marcos temporais a partir da publicação da lei"

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
SEÇÃO resolveu que a superveniência da
e do Tema 1199 não alteram
Lei 14.230/2021
a tipicidade da conduta que deu azo à condenação com base no
o da LIA.
art. 9
As penas aplicadas ficaram a baixo do mínimo previsto no inciso I do art. 12
da LIA evidenciando, assim, a absorção do
da
não tendo havido,
art. 11
Lei 8.429/1992,
por fim, o ingresso no mérito no tocante à dosimetria das penas, senão a afirma de que
inexistiria manifesta desproporcionalidade a excepcionar a
o que não é
Súmula 7/STJ,
suficiente para ter-se por analisado o mérito do recurso e, assim, superada a
Súmula 315/STJ.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum.
A argumentação apresentada pela parte embargante visa a renovar a
discussão sobre questão que já foi decidida. Os embargos de declaração não se prestam
para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.574.004/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

Documento eletrônico VDA51640013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:43:04
Código de Controle do Documento: de320fe2-00d7-4fd3-a4ae-d7bfa91b297f

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51640013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:43:04
Código de Controle do Documento: de320fe2-00d7-4fd3-a4ae-d7bfa91b297f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 1.774.266 / MG
Número Registro: 2018/0271943-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024043562693
10024043562693001
10024043562693002
35626936120048130024
24043562693
10024043562693003
Sessão Virtual de
a
12/11/2025
18/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ALDO DE SOUSA FILHO
ADVOGADOS
: LUDMYLA SOUSA PARANHOS SILVA - DF025040
PAULA CÂMARA LEONE E OUTRO(S) - DF032057
PATRICK MARIANO FONSECA CARDOSO - MG143314
AMANDA CORREA FERNANDES - MG167317
ALDO DE SOUSA NETO - MG123076
MATHEUS PIMENTA DE FREITAS CARDOSO - DF056137
GABRIEL FREITAS VIEIRA - DF065076
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: CELSO BARBOSA FREIRE
ADVOGADO
: EDGAR JUNQUEIRA FREIRE E OUTRO(S) - MG090963
INTERES.
: RICARDO RIBEIRO SARMENTO
ADVOGADO
: SERGIO ALMEIDA BILHARINHO - MG054896
INTERES.
: DORIVAL DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO
: THAIS NOGUEIRA BATISTA - MG204119
Documento eletrônico VDA52453666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:56
Código de Controle do Documento: d4d4f3db-d169-4cf0-ba6f-ba3500365033

INTERES.
: PAULO JULIAO
INTERES.
: SÉRGIO MOREIRA MARTINS
ADVOGADOS
: MARCONI JORGE RODRIGUES DA CUNHA - MG102916
GILSON ALVES DE FREITAS - MG114391
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALDO DE SOUSA FILHO
ADVOGADOS
: LUDMYLA SOUSA PARANHOS SILVA - DF025040
PAULA CÂMARA LEONE E OUTRO(S) - DF032057
PATRICK MARIANO FONSECA CARDOSO - MG143314
AMANDA CORREA FERNANDES - MG167317
ALDO DE SOUSA NETO - MG123076
MATHEUS PIMENTA DE FREITAS CARDOSO - DF056137
GABRIEL FREITAS VIEIRA - DF065076
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: CELSO BARBOSA FREIRE
ADVOGADO
: EDGAR JUNQUEIRA FREIRE E OUTRO(S) - MG090963
INTERES.
: RICARDO RIBEIRO SARMENTO
ADVOGADO
: SERGIO ALMEIDA BILHARINHO - MG054896
INTERES.
: DORIVAL DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO
: THAIS NOGUEIRA BATISTA - MG204119
INTERES.
: PAULO JULIAO
INTERES.
: SÉRGIO MOREIRA MARTINS
ADVOGADOS
: MARCONI JORGE RODRIGUES DA CUNHA - MG102916
GILSON ALVES DE FREITAS - MG114391
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
18/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52453666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:56
Código de Controle do Documento: d4d4f3db-d169-4cf0-ba6f-ba3500365033

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza
de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52453666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:56
Código de Controle do Documento: d4d4f3db-d169-4cf0-ba6f-ba3500365033